Tribunal: TJSP
Processo: 1001314-12.2017.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

– Não se põe em dúvida, nullo modo, o juízo de que, nos termos da normativa em vigor, a licitação seja a regra, sua dispensa, a exceção, nem, ainda, o de que, salvo as ao caso inaplicáveis situações dos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/1993 (de 21-6), essa dispensa deva preceder-se de procedimento para aferir sua correspondente justificativa casual

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

– Não se põe em dúvida, nullo modo, o juízo de que, nos termos da normativa em vigor, a licitação seja a regra, sua dispensa, a exceção, nem, ainda, o de que, salvo as ao caso inaplicáveis situações dos incisos I e II do art. 24 da Lei n. 8.666/1993 (de 21-6), essa dispensa deva preceder-se de procedimento para aferir sua correspondente justificativa casual (art. 26).

– Todavia, o que se discute neste processo não é a adequação das condutas objeto à normativa posta, mas, sim, se essas condutas configuram improbidade administrativa.
– A Lei n. 8.429/1992 foi prudentemente instituída para o escarmento da improbidade -é dizer, da desonestidade grave, da imoralidade vultosa-, e não para ser um instrumento de persecução de infrações veniais, tal que, para empregar aqui impressiva alusão do autorizado Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, deste Tribunal de Justiça, implantássemos no País instâncias de pequenas causas de ilegalidades administrativas. Pequenas causas, de resto, castigadas com gravosas penas.

Provimento da apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000269204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1001314-12.2017.8.26.0246, da Comarca de Ilha
Solteira, em que são apelantes JERRY JERÔNIMO DE
OLIVEIRA, ODEMIR PORFIRIO DOS SANTOS, ANTONIO
CARLOS TEIXEIRA e ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA EI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Por maioria dos votos, deram
provimento à apelação. Vencido o Relator Sorteado. Com Acódão
o 3o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO DIP, vencedor, AFONSO FARO JR., vencido,
RICARDO DIP (Presidente), AROLDO VIOTTI, JARBAS GOMES
E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001314-12.2017.8.26.0246
Procedência: Ilha Solteira
Relator: Des. Ricardo Dip (Voto 56.000 )
Apelantes:
Jerry Jerônimo de Oliveira
Odemir Porfírio dos Santos
Antonio Carlos Teixeira
Antonio Carlos Teixeira EI
Apelada:
Promotoria pública da Comarca
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

Não se põe em dúvida, nullo modo, o juízo
de que, nos termos da normativa em vigor, a
licitação seja a regra, sua dispensa, a exceção,
nem, ainda, o de que, salvo as ao caso
inaplicáveis situações dos incisos I e II do art.
24 da Lei n. 8.666/1993 (de 21-6), essa dispensa
deva preceder-se de procedimento para aferir
sua correspondente justificativa casual (art. 26).
Todavia, o que se discute neste processo
não é a adequação das condutas objeto à
normativa posta, mas, sim, se essas condutas
configuram improbidade administrativa.
A Lei n. 8.429/1992 foi prudentemente
instituída para o escarmento da improbidade

dizer, da desonestidade grave, da imoralidade
e não para ser um instrumento de
persecução de infrações veniais, tal que, para
empregar aqui impressiva alusão do autorizado
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, deste Tribunal de
Justiça, implantássemos no País instâncias de
pequenas causas de ilegalidades administrativas. Pequenas causas, de resto,
castigadas com gravosas penas.
Provimento da apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO DE DIVERGENTE (relator designado):
1.
Adota-se, à partida, o resumo processual já
proferido
pelo
eminente
Relator
sorteado,
Des.
AFONSO FARO JR., de cujo vota se recruta:
“Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO em face
de JERRY JERÔNIMO DE OLIVEIRA e outros,
relatando, em síntese, que houve contratação
direta da empresa individual pertencente a
Antonio
Carlos
Teixeira
pela
Prefeitura
de
Itapura, representada por seu prefeito Jerry
Jerônimo, para a realização de palestras socioeducativas, sem a realização de procedimento formal para justificar sua
necessidade. A referida contratação se deu pelo
valor de R$ 4.000,00 e o email de contato
constante no cartão de CNPJ da empresa
contratada
seria
do
funcionário
municipal
Odemir, responsável por autorizar a contratação.
Busca o Ministério Público a declaração de
nulidade
do
contrato
administrativo
e
a
condenação dos réus pela prática de ato de
improbidade administrativa.”
2.
Não se põe em dúvida, nullo modo, o juízo de
que, nos termos da normativa em vigor, a licitação seja
a regra, sua dispensa, a exceção, nem, ainda, o de
que, salvo as ao caso inaplicáveis dessa dispensa,
devesse preceder-se de procedimento para aferir sua
correspondente justificativa casual (art. 26).
Desta maneira, faltante à situação dos autos
esse procedimento de dispensa de licitação, já por isto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se há de reconhecer a ilegalidade da contratação sob
exame.
Todavia, o que se discute neste processo não é
a adequação das condutas objeto à normativa posta,
mas, sim, se essas condutas configuram improbidade
administrativa.
Está-se nestes autos diante de uma prática
irregular da administração pública. Isto não se disputa.
Irregular é, por definição, o que não se conforma com a
regra ou seja, é o contra regulam , mas coisa diversa
é que seja, por si só, contra honestatem.
Nenhum indício sequer há, nestes autos, de que
as versadas palestras objeto da contratação hajam sido
pecuniariamente retribuídas de modo excessivo, ou que
tenham sido mero pretexto formulário para fraudar o
erário do Município de Ilha Solteira.
O que, sim, ocorreu, e isto o indicou a r.
sentença de origem, foi a falta de justificação prévia
para a dispensa da licitação, “a seu tempo e modo
devidos”.
Ilegalidade. Irregularidade administrativa. Mas
que, de si, não basta a caracterizar a improbidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porque esta exige a nota de grave desonestidade.

De outro modo, contudo, que tenham essas
condutas rendido propiciado prejuízo ao erário, danos
de que não há mínimo indício produzido, é coisa
diversa.

Ocorre que, neste capítulo, inclina-se o STJ a
entender que, nas hipóteses de dispensa de licitação, o
dano estaria configurado em res ipsa (ad exempla, AgR
no REsp 1.512.393 e REsp 817.921) orientação com a
qual (muito respeitosamente) guardo prudente reserva.
Daí que melhor convenha e seja bastante para
o caso apontar o discrimen entre meros atos ilegais e
atos ímprobos e considerá-lo na situação concreta das
condutas em pauta.
Consta de acórdão desta Câmara que
“nem toda actio contra legem é actio improba,
porque esta última exige, para logo, um atributo
de
perversão, de corrupção, de dissolução
moral, e, além disso, que se nutra de dolo ou
culpa com alguma intensidade (ou seja, não é
todo desvio, não é o pecadilho, não é a falta
leve): assim, de fato, o conceito de improbus
aponta, à origem, ao de enormis, ao de
immoderatus (vidē FORCELLINI, Aegidio. Lexicon
totius Latinitatis. 1940. Appendix D-J, p. 21).
A
Lei
n.
8.429/1992
foi
prudentemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instituída para o escarmento da improbidade

dizer, da desonestidade grave, da imoralidade
e não para ser um instrumento de
persecução de infrações veniais, tal que, para
empregar aqui impressiva alusão do autorizado
Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, deste Tribunal
de Justiça, implantássemos no País instâncias
de
pequenas
causas
de
ilegalidades
administrativas. Pequenas causas, de resto,
castigadas com gravosas penas”
(AC n. 0000606-78.2014).
Ora,
a
normativa
concernente
às
condutas
ímprobas não comina punição para a simples quebra da
legalidade,
qual
se
cuidara
de
responsabilização
objetiva, de punição correspondente ao mero versari in
re illicita.
POSTO ISTO, meu voto, da veniam, é pelo
provimento da apelação de Jerry Jerônimo de Oliveira ,
Odemir Porfírio dos Santos, Antonio Carlos Teixeira e
Antonio Carlos Teixeira EI, para, deste modo, declarar
a
improcedência
da
vertente
demanda
de
responsabilização por improbidade administrativa.
Custas na forma da lei.
Sem honorários (com ressalva, neste ponto, de
meu adverso entendimento pessoal).
Observa-se, em ordem ao prequestionamento
indispensável
ao
recurso
especial
e
ao
recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos
autos se encontram, quodammodo, albergados nas
questões decididas.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. Ricardo Dip -relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1001314-12.2017.8.26.0246
Apelantes: Jerry Jerônimo de Oliveira e outros
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessado: Prefeitura Municipal de Itapura
Comarca: Ilha Solteira 2a Vara
Juiz(a) de Direito: Luciano Correa Ortega
Voto no 10.558
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A sentença de fls. 939/955, cujo relatório é o adotado,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO na ação civil pública ajuizada em face
de JERRY JERÔNIMO DE OLIVEIRA, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA, ANTONIO
CARLOS TEIXEIRA EI e ODEMIR PORFÍRIO DOS SANTOS, para o fim de: a)
condenar JERRY JERÔNIMO DE OLIVEIRA ao pagamento de multa civil de 5
vezes o valor da remuneração percebida à época; b) condenar ANTÔNIO
CARLOS TEIXEIRA e ANTÔNIO CARLOS TEIXEIRA - EI na proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos e c)
condenar ODEMIR PORFÍRIO DOS SANTOS ao pagamento de multa civil de
2 vezes o valor da remuneração percebida á época. Deixou de condenar os
réus ao pagamento de honorários advocatícios.
Inconformados, apelam todos os réus. Jerry, nas razões de
fls. 961/977, pugna pela reforma da sentença, tendo em vista que ausente
o elemento subjetivo, já que não há na Lei no 8.666/93 previsão acerca da
obrigatoriedade da publicação de editais, sendo certo que dispensável a
licitação em razão do valor e que inexistente qualquer prova de conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dolosa por parte deste. Caso assim não se entenda, pleiteia a redução da
sanção aplicada.
Por sua vez, Odemir, às fls. 981/997 e Antonio Carlos, às
fls. 1.001/1.017, apresentam razões similares àquelas oferecidas por Jerry
Jerônimo, acrescendo se tratar, respectivamente, de mero servidor
público municipal e de empresa contratada, sem poder decisório na
administração pública, inexistindo prova de que tenham agido com má-fé.
Contrarrazões do Ministério Público às fls. 1.024/1.028,
pelo desprovimento dos recursos.
A
Douta
Procuradoria
de
Justiça
opina
pelo
desprovimento de todos os recursos (fls. 1.036/1.042).
É o relato do necessário.
Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DE SÃO PAULO em face de JERRY JERÔNIMO DE OLIVEIRA e
outros, relatando, em síntese, que houve contratação direta da empresa
individual pertencente a Antonio Carlos Teixeira pela Prefeitura de
Itapura, representada por seu prefeito Jerry Jerônimo, para a realização
de palestras socioeducativas, sem a realização de procedimento formal
para justificar sua necessidade. A referida contratação se deu pelo valor
de R$ 4.000,00 e o e-mail de contato constante no cartão de CNPJ da
empresa contratada seria do funcionário municipal Odemir, responsável
por autorizar a contratação. Busca o Ministério Público a declaração de
nulidade do contrato administrativo e a condenação dos réus pela prática
de ato de improbidade administrativa.
A r. sentença deve ser mantida nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, que possibilita ao Relator, nos recursos
em geral, “limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando suficientemente motivada, houver de mantê-la...”.
Importante ressaltar que a aplicabilidade do mencionado
artigo encontra respaldo em jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça1.
Desse modo, tendo a r. sentença recorrida analisado
corretamente todos os pontos suscitados, desnecessária a reapreciação
dos termos nela já dispostos, impondo-se a aplicação da norma acima
mencionada.
No tocante às irregularidades que teriam maculado a
contratação, bem pontuou o MM. Juiz a quo:
“(...)
Não houve formalização mínima e adequada.
De acordo com os fatos descritos na inicial, em
consonância com as provas documentais trazidas aos
autos, esse modo de contratação deu-se sem justificativa
da necessidade desse tipo de procedimento, bem como
total ausência de publicidade acerca da intenção em
contratar tais serviços.
Conforme amplamente demonstrado, no ano de 2014
houve a contratação da empresa Antônio Carlos Teixeira
para a prestação de serviços especializados (palestras
socioeducativas), no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), que consistiriam na ministração de palestras
socioeducativas junto a usuários dos 'Serviços Além da
Renda', com famílias em situação de vulnerabilidade
social no Município de Itapura.
No que se refere à contratação de empresa para
1 REsp n. 662.272-RS, Segunda Turma, Relator Ministro João Otávio Noronha, DJ 27.09.2007; REsp n. 641.963-ES,
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJ 21.11.2005; REsp n. 592.092-AL, Segunda Turma, Relatora
Ministra Eliana Calmon, DJ 17.12.2004; e REsp n. 265.534-DF, Quarta Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves,
DJ 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação
de
serviços
especializados,
deve
estar
embasado na notória especialização, de modo que,
demonstre a singularidade do serviço a ser executado, e
ainda que o trabalho do contratado seja essencial e
indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do
objeto do contrato.
Considera-se notória especialização o profissional ou
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade,
decorrente
de
desempenho
anterior,
estudos,
experiências, publicações, organização, aparelhamento,
equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com
suas atividades, permita inferir que seu trabalho é
essencial e indiscutivelmente o mais adequado, o que não
ocorreu na presente contratação, restando assim a não
comprovação de características aptas a demandar a
contratação da referida empresa, pois a administração
pública poderia obter a solução pretendida com a
contratação de qualquer profissional, ainda que
especializado - e, neste caso, a hipótese seria de
inexigibilidade de licitação, e não de dispensa.
De fato, em razão do pequeno valor, a licitação pode ser
dispensada para contratação de outros serviços e compras
de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na
alínea 'a', do inciso II, do artigo 23, isto é R$ 8.000,00 (oito
mil reais), desde que não se refiram a parcelas de um
mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que
possa ser realizada de uma só vez (art. 24, inciso II).
Tem-se, contudo, que o contrato tinha por objeto serviços
especializados, a serem realizados no município de
Itapura, totalizando o valor de R$ 4.000,00, que apesar de
estar dentro do limite não demonstrou sua notória
especialização, não havendo justificativas plausíveis para
a não realização de licitação, não sendo legalmente
autorizada a dispensa adotada.
De sua vez, argumenta o co-demandado Jerry que a
Empresa
Antonio
Carlos
Teixeira
-
EI,
CNPJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21216053/0001-14, foi contratada pelo Municipio de
Itapura, visto que possuía habilitação em curso de
Pedagogia- Registrado no MEC sob no. 10965, em data de
10-07-2008, Magistério- Registrado nos termos do
parágrafo único do artigo 16 da lei 5692/71 convênio MEC
SE, publicado em 18-02-l.982, e da Resolução SE 82-82,
publicado suplemento do DOE de 16-10-l.999- pg 379,
Instrutor de TrânsitoDETRAN- , Registrado 81823, 02-
12-2013, Certificado de Palestra Educativa , expedida em
data de 01/10/2004, pela Faculdade Reunida de Ilha
Solteira,
Certificado
de
Palestra,
expedida
pelo
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, em data de
08 novembro de 2002, Certificado de Curso sobre
Renovação da nova LBB ( Lei de Diretrizes e Bases)
expedida em data 15-12-2003, Certificado de Participação
de Curso de Programa de Geração de Emprego e Renda,
realizada pelo Fundo Social de Solidariedade de
Araçatuba, expedida em 05 de outubro de 2005,
Certificado de Técnico em Segurança de Trabalho.
Porém, repita-se, não houve justificação prévia para a
dispensa, a seu tempo e modo devidos.
(...)
O contrato administrativo e empenhos em questão não
demonstram quaisquer das situações acima evidenciadas.
A alegada especialidade se caracteriza como desvio de
finalidade, ante a tentativa dos réus em revestir de
aparente legalidade as condutas aqui identificadas,
revelando distorção do fim legal. Houve, ainda, omissão
do então prefeito municipal em não antecipar as
providências para a contratação mediante regular
licitação.
A
contratação
alegada
de
serviços
especializados, dispensada ou inexigível foi feita em
desacordo com a legislação, pois não comprovadas as
situações alegadas, nos termos exigidos pela Lei.
Denota-se, portanto, o não atendimento ao princípio da
moralidade administrativa, deixando de contratar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
melhor proposta em razão da contratação direta para não
realização de licitação. A contratação, tal como realizada,
não atendeu ao interesse público, tendo em vista que a
indevida dispensa da licitação obstou a possibilidade de
concorrência e de contratação mais vantajosa.
Assim, ficou constatada a contratação direta da empresa
individual pertencente a Antônio Carlos Teixeira pela
Prefeitura de Itapura, então representada por Jerry
Jerônimo de Oliveira, prefeito, para a realização de
palestras
socioeducativas,
sem
que
houvesse
a
instauração de procedimento formal para justificar sua
necessidade, sendo a condenação medida de rigor” (fls
945/949).
A Constituição Federal disciplina os princípios da
Administração Pública e dispõe acerca da imposição de sanções para atos
de improbidade administrativa:
“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 4o - Os atos de improbidade administrativa importarão a
suspensão dos direitos políticos, a perda da função
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao
erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo
da ação penal cabível.”
A licitação é procedimento administrativo que visa à
seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. As
regras das modalidades licitatórias objetivam assegurar o respeito à
economicidade da contratação, à igualdade dos licitantes, à
impessoalidade e à moralidade no trato com a coisa pública, entre outros
princípios constantes do art. 3o, da Lei n.o 8.666/93. Por isso a dispensa
somente é possível nos exatos termos da lei, sendo certo que qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvio, em tese, poderá configurar a prática do ato de improbidade
administrativa.
O processo licitatório tem por finalidade garantir a melhor
proposta à Administração, respeitando os princípios constitucionais.
Nesse sentido o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
“A licitação, isto é, o procedimento administrativo
destinado a selecionar a proposta mais vantajosa, é
obrigatória para as contratações da Administração
Pública em geral que tenham por objeto obras, serviços,
compras, alienações, concessões, permissões e locações
(Lei 8.666, de 1993, arts. 1o e 2o). Essa obrigatoriedade
vem expressa na Constituição da República, nos seguintes
termos:
'Ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão contratados
mediante processo de licitação pública que assegure
igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos
da lei, o qual somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica indispensáveis à
garantia do cumprimento das obrigações' (art. 37, XXI)
(Licitação e Contrato Administrativo. 13. ed. São Paulo:
Editora Malheiros, 2002).
Assim, a regra para a Administração Pública contratar é a
realização de licitação, sendo que a sua dispensa deve ser considerada
como exceção e ocorrerá desde que preenchidos os requisitos previstos
no art. 24 e incisos da Lei no 8.666/93:
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública,
quando caracterizada urgência de atendimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da
ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos.
Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato
verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras
de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor
não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido
no art. 23, inciso II, alínea 'a' desta Lei, feitas em regime
de adiantamento.”
No presente caso, mesmo se tratando de dispensa ou
inexigibilidade do procedimento licitatório, imprescindível a realização de
procedimento próprio, devidamente instruído, que lhe justifique, e com
publicação na imprensa oficial, como condição para a eficácia dos atos, o
que foi ignorado pelos réus.
Assim dispõe o art. 26 da Lei no 8.666/93:
“As dispensas previstas nos §§ 2a e 4a do art. 17 e no
inciso III e seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente
justificadas, e o retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser
comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade
superior para ratificação e publicação na Imprensa oficial,
no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia
dos atos. (Redação dada pela Lei n° 11.107/05)
Parágrafo
único.
O
processo
de
dispensa,
de
inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os seguintes
elementos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa
que justifique a dispensa, quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos
quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei n°
9.648/98)”.
E como bem posto na r. sentença:
“Em que pese as alegações do réu, não vislumbro
justificativas plausíveis e aptas a excluírem sua
responsabilidade pelos atos praticados em detrimento ao
erário municipal. Conforme visto, não há qualquer
especialidade notória da empresa, com diferencial único
nos objetos contratados, tratando-se, em verdade, de
serviços que poderiam e deveriam ser contratados
globalmente.
A dispensa e a inexigibilidade de licitação também não
foram motivadas e FORMALIZADAS.
Delimitados os atos de improbidade, tem-se, de outro
lado, o elemento subjetivo necessário à configuração de
improbidade administrativa previsto pelo art. 11 da Lei
8.429/1992, consistente no dolo eventual ou genérico de
realizar conduta que atente contra os princípios da
Administração Pública, não se exigindo a presença de
intenção específica, pois a atuação deliberada em
desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é
inescusável, evidencia a presença do dolo. Nesse sentido,
dentre outros:
'ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
COMPRA DE MATERIAIS. FRACIONAMENTO DE NOTAS
FISCAIS. IMPROBIDADE. I - A Lei de Improbidade
Administrativa considera ato de improbidade aquele
tendente a frustrar a licitude de processo licitatório ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispensá-lo indevidamente. Foi exatamente o que ocorreu
na hipótese dos autos quando restou comprovado, de
acordo com o circunlóquio fático apresentado no acórdão
recorrido, que houve burla ao procedimento licitatório,
atingindo com isso os princípios da legalidade, da
moralidade e da impessoalidade. II - O artigo 11 da Lei
8.429/92 explicita que constitui ato de improbidade o que
atenta contra os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições. Na hipótese presente
também se tratou de atentado, ao menos, contra os
deveres de imparcialidade e legalidade, em face do
afastamento da norma de regência, in casu, a Lei no
8.666/93. III - Recurso especial improvido'. (REsp 685325 /
PR Relator Ministro Francisco Falcão - Primeira Turma -
j. 13/12/2005 - Data da Publicação/Fonte: DJ 06.03.2006,
p. 188).
A respeito, leciona Alexandre de Moraes:
'Enquanto os particulares desfrutam de ampla liberdade
na contratação de obras e serviços, a Administração
Pública, em todos os seus níveis, para fazê-lo, precisa
observar, como regra, um procedimento preliminar
determinado e balizado na conformidade da legislação.
Em
decorrência
dos
princípios
constitucionais
da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência e probidade administram contratos que
envolvem responsabilidade do erário público necessitam
adotar a licitação, sob pena de invalidade, ou seja, devem
obedecê-la com rigorosa formalística como precedente
necessário a todos os contratos da administração, visando
proporcionar-lhe a proposta mais vantajosa e dar
oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou
mercadorias aos órgãos estatais, assegurando, assim, sua
licitude. A participação da administração deve pautar-se
pelos imperativos constitucionais e legais, bem como pela
mais
absoluta
e
cristalina
transparência'
(Direito
Constitucional, 18a ed., editora Atlas, pág. 327).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ainda, há de considerar que, conforme o cadastro no
cartão de CNPJ da empresa requerida consta listado como
e-mail
o
do
réu
Odemir,
funcionário
municipal,
responsável por autorizar a contratação da referida
empresa, que foi criada um mês antes de sua contratação
(fls. 32). Não bastasse a ciência que teve enquanto no
cargo de prefeito réu Jerry, o réu Odemir autorizou a
contratação ilícita e vantajosa” (fls. 950/951).
No mais, não merece acolhimento a pretensão de
redução das penalidades aplicadas. Agiu bem o magistrado a quo ao aplicá-
las de maneira cumulativa, pois constatada a atuação conjunta dos réus
para a consumação do ato ilícito, fixando-as, proporcionalmente, à
gravidade da participação de cada um.
Como bem pontuado pela douta Procuradoria:
“Jerry Jeronymo de Oliveira foi o responsável final pela
contratação, subscrevendo o respectivo instrumento
contratual desacompanhado de formalidades mínimas
que pudessem evidenciar a lisura do ajuste.
Odemir Porfírio foi quem operacionalizou a contratação
direta de empresa próxima a ele, recém-criada, que
indicava no cadastro de CNPJ o seu e-mail pessoal como
contato.
A empresa requerida e seu administrador foram os
beneficiários da conduta ilícita, além de contribuir para a
configuração com o ato de improbidade administrativa,
notadamente pela manutenção de vínculo com o servidor
responsável pelo processo de contratação” (fls. 1.040).
Assim, de rigor a sua manutenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma: a r. sentença deu correta solução à demanda e
deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, não abalados pelas
razões de inconformismo.
AFONSO FARO JR.
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO HENRY MARQUES DIP
1054D57D
8
19
Declarações de
Votos
AFONSO DE BARROS FARO JUNIOR
10594099
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001314-12.2017.8.26.0246 e o código de confirmação da tabela acima.